Tribunal: TJDFT
Processo: 0730720-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL OU DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de diligência via Sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, no âmbito de cumprimento de sentença movido. A parte agravante pretendia nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros da executada, sem a demonstração de alteração patrimonial da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a renovação da diligência de bloqueio de ativos via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sem que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa infrutífera; (ii) verificar se a ausência de comprovação de alteração da situação econômica da devedora inviabiliza o uso reiterado da ferramenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil não estabelece limitação temporal para a renovação de diligências patrimoniais, contudo, a jurisprudência consolidada do TJDFT vem adotando como parâmetro razoável o transcurso de, ao menos, um ano entre as tentativas, salvo se houver demonstração de alteração da situação econômica do executado.
4. No caso concreto, a última tentativa de localização de ativos ocorreu há apenas quatro meses, por meio do Sistema SNIPER, o qual consolida diversas bases de dados, inclusive aquelas acessadas pelo Sisbajud.
5. Ausente lapso temporal razoável ou indícios de mudança patrimonial da devedora, não se justifica a reiteração da medida executiva, ainda que permitida legalmente, devendo-se observar os princípios da razoabilidade, cooperação e boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de diligência de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, depende do transcurso de prazo razoável – comumente fixado em um ano – desde a última tentativa, ou da demonstração de alteração patrimonial do executado.
2. A utilização reiterada de ferramentas tecnológicas de localização de bens, embora legalmente permitida, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação, a fim de evitar diligências inócuas e sobrecarga da máquina judiciária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 798, II, c, 854, 921, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1966928, 1966681, 1931328, 2025847, 2024902; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ.